Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ADIR DOS REIS MARTINS e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I face ao acórdão que julgou a apelação. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II requereu a suspensão do julgamento em virtude da afetação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo 2.092.190/SP (Tema 1.264) (ID. 61585217). Despacho desta Relatoria para que as partes se manifestassem sobre a decisão o pedido de suspensão (ID. 61914316). ADIR DOS REIS MARTINS se pronunciou pelo julgamento dos embargos, uma vez que o recurso não versa sobre o mérito do processo, mas apenas sobre honorários (ID. 62565659). É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, constata-se que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça – STJ e sob a sistemática dos recursos repetitivos. De fato, o STJ afetou questão pertinente à cobrança extrajudicial de dívida prescrita e inscrição do nome do devedor nas plataformas de acordo e renegociações (Recurso Especial n. 2.092.190/SP (Tema 1.264), nos seguintes termos: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. (ProAfR no REsp n. 2.092.190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024.). Eis os termos da determinação do Ministro Relator na decisão de afetação do referido recurso: “Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator esclareceu que há determinação de: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.”. Dessa forma, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo n. 1.264. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-05